Tribunal: STF
Processo: ARE 1552760
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 30, fl. 14).



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRELIMINARES REJEITADAS. 1 – Em que pese a tentativa de nulificar a densa sentença proferida pela magistrada a quo, as preliminares aventadas devem ser rejeitadas. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2 – Se os elementos de convicção colhidos durante a persecução penal são suficientes e seguros para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, impõe-se a manutenção da condenação nos termos da sentença. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. 3 – Em que pesem os argumentos lançados pela defesa, as penas devem ser mantidas nos exatos termos da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que DANILLO AURELIANO LOPES e LEANDRO DE SOUSA SANTOS foram condenados a 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, por terem cometido os crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 13).



    Os réus interpuseram recurso de Apelação contra a sentença. O TJGO negou provimento ao recurso (Doc. 30).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 37).



    Irresignados, interpuseram Recurso Especial (Docs. 40 e 45) e Recurso Extraordinário (Docs. 41 e 46).



    Os Recursos Especiais foram inadmitidos na origem (Docs. 50 e 52). Os réus interpuseram Agravos (Docs. 55 e 78), os quais foram desprovidos pelo Ministro relator no STJ (Docs. 112 e 121). Foi, então, certificado o trânsito em julgado (Doc. 126).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no “artigo 102, alínea ‘J’, e demais alíneas da Constituição Federal” e na “alínea ‘a’, inciso III, do artigo 105 da Constituição Federal”, DANILLO AURELIANO LOPES alega violação aos artigos 5º, XII, LV, LVI, e 93, IX da CF/88 (Doc. 41).



    Aduz que “não foi abordado por nenhum policial civil ou militar, é constatado drogas na sua posse”(Doc. 41, fl. 11). 



    Segundo diz,“[c]onsta das interceptações telefônicas iniciadas, quando supostamente os policiais começaram a monitorar alguns dos co-réus, não tendo nenhuma autorização judicial legal para isso, não esclarecendo o dia e o término da interceptação, números interceptados, com os respectivos seriais, qual operadora, é quem ficaria responsável pelas interceptações, bem como os indícios e os motivos para tal decisão. As escutas foram adquiridas de forma ilícitas” (Doc. 41, fl. 17).



    Sustenta, por outro lado, que “[o] respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado brasileiro constituído em Estado Democrático de Direito, reclama uma solução urgente e eficaz para o caso que ora se traz a juízo, o que só poderá ser alcançado com a concessão, em caráter especial, da prisão domiciliar ao requerente” (Doc. 41, fl. 17).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para reformar in totun a decisão ora guerreada, para ser ABSOLVIDO da imputação a ele endereçada, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, por absoluta insuficiência de provas. Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja então aplicada a pena no mínimo legal” (Doc. 41, fl. 17).



    A seu turno, LEANDRO DE SOUSA SANTOS interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que acórdão proferido pelo TJGO violou o disposto no art. 5º, XLVI, LV, LVII e LXVI, da CF/88 (Doc. 46).



    Argumenta que “o acórdão objurgado contrariou o dispositivo do art. 5º, inciso LV da CF/88, ou seja, o princípio do contraditório e da ampla defesa, quando considerou como prova um depoimento em delegacia de polícia que não foi confirmado sob o crivo do juízo como única prova da suposta autoria do Recorrente, convalidando a sentença condenatória” (Doc. 46, fl. 12).



    Assevera que “o acórdão objurgado contrariou o dispositivo do art. 5º, inciso LVII da CF/88, ou seja, o princípio da presunção de inocência, quando convalidou a sentença condenatória do Recorrente, sem qualquer prova cabal da participação deste na empreitada delituosa ou qualquer prova suficiente para a sua condenação, o condenando até mesmo pelo delito de tráfico de drogas sem qualquer apreensão e exame de corpo de delito deste, ausente qualquer materialidade delitiva no que tange à este” (Doc. 46, fl. 12).



    Prossegue dizendo que, no tocante à fixação da pena-base e à valoração das circunstâncias judiciais, “a Magistrada (e, consequentemente convalidado pelos Desembargadores), não observou os parâmetros fixados pela lei para cada acusado, apenas se delimitou genericamente e de forma conjunta o desempenho específico de cada agente na empreitada criminosa, não considerando as peculiaridades de cada indivíduo” (Doc. 46, fl. 16).



    Sustenta, por outro lado, que “o acórdão objurgado contrariou o dispositivo do art. 5º, inciso LXVI da CF/88, ou seja, a liberdade provisória, quando convalidou a sentença condenatória do Recorrente, a qual manteve a prisão preventiva deste, sendo lhe negado o direito de recorrer em liberdade sob o vago fundamento de ter permanecido durante a instrução encarcerado e por ser reincidente” (Doc. 46, fl. 19).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reconhecer a completa violação aos princípios constitucionais da individualização da pena, do contraditória e da ampla defesa, da presunção de inocência e da liberdade provisória, convalidado pela Terceira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com o devido e consequente redimensionamento da pena imposta ao Recorrente” (Doc. 46, fl. 22).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso de DANILO aos fundamentos de que: (a) não foi demonstrada a repercussão da matéria e (b) houve deficiência formal no recurso, uma vez que o recorrente não apontou com precisão a hipótese constitucional de cabimento do recurso interposto (Doc. 51).



    Quanto ao recurso de LEANDRO, a Corte estadual negou seguimento em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu aplicando a Súmula 282/STF (Doc. 53).



    Nos Agravos, o recorrente DANILO não refuta a ocorrência dos óbices processuais. Por sua vez, o recorrente LEANDRO contesta o óbice processual e reitera os argumentos exposto no recurso extraordinário, refutando os óbices apontados pelo TJGO (Docs. 56 e e 80).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, analiso o recurso de DANILLO AURELIANO LOPES.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No ponto, observa-se que o recorrente DANILLO não abriu tópico especifico para demonstrar a repercussão geral da matéria, não tendo ao menos discorrido genericamente a respeito da existência de repercussão geral ao longo das argumentações desenvolvidas no respectivo apelo, sendo incabível, portanto, o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Além disso, o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Passo a análise do recurso de LEANDRO.



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a presença de repercussão geral (Doc. 46, fls. 5-6)



    5. DA REPERCUSSÃO GERAL



    Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, observa o Recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral. Isso porque, delimitando a atuação desse Supremo Tribunal Federal às questões constitucionais que tenham relevância social, política, econômica ou jurídica que transcendam os interesses subjetivos do processo, como no caso em questão. 



    Claro como a água que o reflexo negativo aos princípios constitucionais da individualização da pena, da presunção de inocência, do contraditório e ampla defesa e a liberdade provisória, todos previstos no art. 5º da CF, são assuntos extremamente relevantes sob os aspectos supramencionados, restando tais garantias violadas. 



    Com efeito, o dever do julgador em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    Além disso, a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o novo pronunciamento dessa Suprema Corte, aliando-se com os preceitos constitucionais, não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação. 



    Nesse azo, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento, tendo em conta que o v. acórdão divergiu do entendimento salutar do Supremo Tribunal Federal, como exposto acima.



     Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No mais, quanto à alegada violação aos princípios da presunção de inocência e quanto ao alegado direito à liberdade provisória, o recurso encontra óbice na Súmula 279 do STF e na impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional.



    Por fim, no tocante à individualização da pena, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente